Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, X, prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

2. Não se pode perder de vista que os princípios da efetividade e cooperação da prestação jurisdicional devem ser respeitados para que a Defensoria Pública possa exercer seu papel e garantir a plenitude de defesa à parte executada.

2.1. Estando o executado sob a representação da Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, e tendo em vista que o órgão não poderia diligenciar diretamente à instituição bancária para obter informação a respeito do tipo de conta, se corrente ou poupança, necessária a medida judicial para que se possa exercer a plenitude de defesa.

3. Havendo bloqueio de valores dentro do limite da impenhorabilidade de conta poupança, por meio do sistema SISBAJUD, em conta de propriedade do executado, sem a especificação do tipo de conta bancária, é cabível a expedição de ofício à instituição bancária em que ocorreu a constrição, para que informe a natureza da conta bancária em que foi realizado o bloqueio judicial.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.